Tribunal: TJDFT
Processo: 0710416-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710416-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: SEVERINA AMARA DE LIMA BEZERRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELENIZA BEZERRA D E S P A C H O Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, o que se entende pela guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Compulsando os autos, depreende-se que não restou comprovado o cumprimento do referido encargo, haja vista ter a apelante juntado apenas a guia de pagamento, sem o respectivo comprovante (Id. 34128668). Nesses termos, à apelante para instruir o feito com o comprovante de pagamento referente à guia juntada no Id. 34128668 ou recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 dias, nos moldes do §4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Após, voltem-me conclusos. I. Brasília-DF, 5 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora